Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-39.1996.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000221-39.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA M J LTDA - CNPJ: 37.512.050/0001-68 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), PAULO DE JESUS RIBEIRO - CPF: 055.589.219-00 (APELADO), MARIA DE LOURDES MACHADO RIBEIRO - CPF: 503.020.431-87 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por uma das executadas, extinguindo a execução fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de abertura de crédito constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução; e (ii) saber se a exceção de pré-executividade é meio adequado para o reconhecimento da inexigibilidade do título, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extratos e demonstrativo de débito, não é considerado título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado pelas Súmulas 233 e 247 do STJ.

A exceção de pré-executividade é adequada para arguição de matéria de ordem pública, como a inexistência de título executivo, prescindindo de dilação probatória.

Não há violação ao contraditório ou ao devido processo legal quando se reconhece de plano a inexigibilidade do título, nos moldes do art. 803, I, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. 2. A exceção de pré-executividade é meio adequado para arguição de inexistência de título executivo, quando a questão pode ser solucionada de plano.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, incs. III e XII, 803, I e p.u., e 924, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 233; STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp 1875044/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta contra Transportadora M J Ltda., Paulo de Jesus Ribeiro e Maria de Lourdes Machado Ribeiro, acolheu a exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a inexigibilidade do contrato bancário subjacente, por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, II e III, do CPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o título que aparelha a execução, o contrato bancário de abertura de crédito em conta corrente, com limite rotativo e demonstrativo de débito atualizado, possui natureza jurídica de título executivo extrajudicial, por preencher os requisitos previstos nos incisos III e XII do art. 784 do CPC, defendendo que se trata de obrigação líquida, certa e exigível, dotada de força executiva.

Segue ressaltando que a análise da exequibilidade do título, a despeito de envolver questão jurídica, demandaria mínima instrução probatória, o que impediria a utilização da via estreita da exceção de pré-executividade, razão pela qual a sentença de extinção teria violado os limites cognitivos deste instrumento, caracterizando cerceamento de defesa e infringência ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que as Súmulas n.o 233 e 247 do STJ não se aplicam ao caso concreto, tendo em vista a especificidade do instrumento executado. Por fim, requer, subsidiariamente, a conversão da presente execução em ação monitória, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas. Forte em tais argumentos, ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

320815931), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Transportadora M J Ltda., Paula de Jesus Ribeiro e Maria de Lourdes Machado Ribeiro, objetivando o recebimento do valor de R$ 86.244,88 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), importância que afirma ser devida quando da distribuição da demanda, fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente Cheque Ouro, vencido e não pago.

A executada Maria de Lourdes Machado Ribeiro apresentou exceção de préexecutividade, defendendo, em síntese, que o contrato que instrui a execução não se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, por tratarse de mera abertura de crédito, invocando a orientação consolidada nas Súmulas 233 e 247 do STJ.

O Banco apresentou impugnação à exceção de préexecutividade, sob o fundamento de que o título seria plenamente exequível, por estar acompanhado de demonstrativo de débito e extratos que comprovariam a utilização e inadimplência do crédito rotativo. Sustentou, ainda, que a execução foi ajuizada em 1996, quando a jurisprudência admitia a exequibilidade desses contratos. Subsidiariamente, requereu a conversão da execução em ação monitória.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
acolheu a exceção de préexecutividade, para reconhecer a inexigibilidade do título, extinguindo a execução com fundamento art. 924, incisos II e III, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco do Brasil S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que o título que aparelha a execução, o contrato bancário de abertura de crédito em conta corrente, com limite rotativo e demonstrativo de débito atualizado, possui natureza jurídica de título executivo extrajudicial, por preencher os requisitos previstos nos incisos III e XII do art. 784 do CPC, defendendo que se trata de obrigação líquida, certa e exigível, dotada de força executiva.

Segue ressaltando que a análise da exequibilidade do título, a despeito de envolver questão jurídica, demandaria mínima instrução probatória, o que impediria a utilização da via estreita da exceção de pré-executividade, razão pela qual a sentença de extinção teria violado os limites cognitivos deste instrumento, caracterizando cerceamento de defesa e infringência ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que as Súmulas n.o 233 e 247 do STJ não se aplicam ao caso concreto, tendo em vista a especificidade do instrumento executado.

Por fim, requer, subsidiariamente, a conversão da presente execução em ação monitória, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas. Forte em tais argumentos, ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem. Após detida analise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o contrato de abertura de crédito em conta corrente, firmado entre as partes em fevereiro de 1995, constitui ou não título executivo extrajudicial, a justificar a deflagração do processo de execução manejado pelo ora apelante.

A jurisprudência pátria, sobretudo aquela consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, vem afirmando de forma uniforme, que o contrato de abertura de crédito bancário, mesmo quando acompanhado de extratos de movimentação ou demonstrativos de débito, não possui força executiva, dada a ausência dos elementos essenciais ao título executivo extrajudicial, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade.

A esse respeito, merecem destaque os verbetes sumulares do STJ:

Súmula 233/STJ:
“
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo
.”

Súmula 247/STJ:
“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
”

Assim, verifica-se que para a configuração da exequibilidade de um título, é indispensável que ele contenha obrigação certa (existência indubitável), líquida (valor definido) e exigível (vencida e não sujeita a condição). Consequentemente, contrato de abertura de crédito, por sua própria natureza, representa uma disponibilização potencial de recursos, cuja utilização efetiva se dá por atos unilaterais do correntista, não havendo, por conseguinte, no ato da contratação, dívida determinada, o que compromete a liquidez do título.

No caso em apreço, como bem analisado pelo juízo
a quo
, o instrumento contratual colacionado pelo exequente não traz elementos suficientes para configurar um título executivo. A propósito, assim destacou o douto magistrado:

“Por meio do “Contrato de Abertura de Crédito”, há somente a previsão de um limite de crédito, que poderá ou não ser utilizado, motivo pelo qual não é considerado título executivo, pois lhe falta o requisito da liquidez, previsto no art. 783 do CPC.

Sobre o tema, segundo a jurisprudência da Corte Superior, nessa modalidade contratual a obrigação subjacente não possui certeza e liquidez, pois a formação e os valores foram estabelecidos unilateralmente pela instituição financeira.

(...)

Assim, o “Contrato de Abertura de Crédito” e o cheque ouro não se tratam de título hábil a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade.

De rigor, portanto, o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para o fim de declarar que o contrato bancário em debate não é título certo, líquido e exigível.
” (id. 320815927)

Deste modo, não se trata de contrato de mútuo ou qualquer outro título típico de execução, mas sim de instrumento típico para ação monitória, nos exatos termos da jurisprudência. A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE .SÚMULA 233/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...).

2. "O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" ( REsp 800.178/SC, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12/2010)
. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4 . Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
” (AgInt no AREsp: 1875044/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.10.2021 – destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULAS 258 E233 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é cabível para arguição da ausência de título executivo extrajudicial.
O contrato de abertura de crédito, ainda que instruído com extratos e nota promissória vinculada, não constitui título executivo, por ausência de liquidez.
”
(RAI n.o 1026579-14.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025 – destaquei).

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 803, I, é expresso: “
É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
.”

E o parágrafo único do mesmo artigo reforça: “
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.
”

Nesse contexto, embora o recorrente defenda o contrário, a oposição da exceção de pré-executividade pela parte executada se mostra plenamente cabível, inclusive por se tratar de vício insanável e cognoscível de plano, prescindindo de dilação probatória, como corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

O banco sustenta, ainda, que o julgamento da exceção de pré-executividade, sem a instrução do feito, teria configurado cerceamento de defesa.

No entanto, tal alegação não se sustenta. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual que justamente dispensa garantia do juízo e dilação probatória, desde que versando sobre matéria de ordem pública, como é o caso da inexigibilidade do título.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA.

1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e

a liquidez do título executivo
. Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp: 2199325/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de conversão do feito executivo em ação monitória, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento de que “
[...] é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
” (REsp 1.129.938/PE)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025